Tribunal: TJMT
Processo: 1015311-70.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015311-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), LARISSA MAGNANI - CPF: 034.287.901-46 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL – TERMO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – BIOMA AMAZÔNICO – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMADA CONTROLADA – PRÉVIO DESMATAMENTO – AUTUAÇÃO PELO DESMATE ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE ÁREA ANTROPIZADA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A área degradada deveria possuir reserva legal de 80%, porquanto encontra-se inserida no bioma amazônico, em região de floresta, consoante estabelece o art. 12 do Código Florestal.

2.

Não obstante a propriedade contar, à época dos fatos, com Autorização para Queima Controlada de área inclusive superior ao objeto do desmate (204,9147 hectares), a autuação e o embargo deram-se por intervenção humana diversa (desmatamento), e as peculiaridades em que esta ocorreu somente poderão ser aferidas por ocasião do mérito processual, com o confrontamento de todas as provas que vierem a serem produzidas pelas partes, inclusive pericial, caso o Juízo singular repute necessário.

3.

Considerando que a área objeto do desmate encontrava-se em regeneração, que abrange área de floresta do bioma amazônico e que a Autorização Provisória de Funcionamento da propriedade encontra-se cancelada, temerária a manutenção da decisão que suspende o Auto de Infração e o Termo de Embargo, posto que evidenciado o prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de preservação do meio ambiente já devastado, caso seja permitida a exploração econômica da integralidade da propriedade.

4.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1015311-70.2019.8.11.0000 movida por LARISSA MAGNANI MARCON, suspendeu os efeitos do Auto de Infração (multa) n. 1337-D e do Termo de Embargo nº 0665D.

Sustenta o Agravante, em síntese, que a Agravada alegou que foi autuada em 30.08.2018 pelo desmate de 204,9147 hectares de reserva legal no imóvel denominado “Fazenda Santa Fé III”, com fulcro no art. 51 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Sob a alegação de que não teria ocorrido o desmate, mas sim a limpeza de pastagem em área consolidada e posterior queima controlada de material lenhoso, por meio de Autorização de Queima Controlada n. 2877/2014, em área situada em pequena propriedade rural, requereu a suspensão dos efeitos dos supracitados atos administrativos, o que foi deferido
inaudita altera pars
pelo Magistrado de instância singela, por meio da decisão recorrida.

Argumenta a impossibilidade de manutenção da decisão recorrida, ante a inexistência de probabilidade do direito do autor, conquanto há caracterização do fato gerador da autuação, eis que esta deu-se em decorrência do desmate, e não da queimada efetuada na área, conforme se comprova do Parecer Técnico n. 006/CGMA/SRMA/2018, datado de 08.01.2018.

Arguiu que o laudo técnico apresentado pela Agravada para atestar que a área desmatada seria consolidada não é hábil para comprovar a situação, porquanto desacompanhada de ART, além de se tratar de documento unilateral e passível de impugnação, destacando, ainda, que o fato da propriedade contar com CAR, APF e AQC não o eximem da infração administrativa cometida, conquanto a reserva legal do imóvel rural somente seria analisada na fase do licenciamento ambiental (posterior ao CAR), a APF encontra-se cancelada e “a obtenção de autorização de queima controlada não desconstitui a autuação, considerando que não foi feita dinâmica de desmate no bojo do referido processo administrativo, tendo a autorização sido realizada tão somente com fundamento no laudo técnico apresentado pela agravada naquela oportunidade”, arguindo ainda que “a queima realizada posteriormente ao desmate ilegalmente efetuado em nada socorre a requerente quanto à sua pretensão de desconstituição do auto de infração”.

Acrescentou que os atos administrativos são revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, que somente podem ser afastadas mediante a produção de provas vigorosas do equívoco da Administração, a qual compete à Agravada.

Indica, ainda, a inaplicabilidade do art. 67 da Lei n. 12.651/2012, conquanto o desmate ocorreu no ano de 2.014.

Sublinha, ao fim, a regularidade do Termo de Embargo n. 0665-D, posto que trata-se de imposição legal do agente de fiscalização a sua lavratura diante da constatação de afronta a legislação ambiental.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, paralisando a eficácia da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, com a suspensão em definitivo da decisão agravada pelo órgão colegiado (id. 19007985).

A Agravada apresentou contrarrazões recursais, onde aduziu que não ocorreu a aventada infração ambiental, posto que tão somente promoveu a limpeza de plantas invasoras (juquira) e reforma de área rural consolidada, tendo como amparo prévia licença ambiental emitida pelo órgão ambiental competente, precedida de prévia fiscalização
in loco
realizada pelos agentes ambientais da SEMA.

Arguiu que a documentação acostada nos autos comprova que a alteração da vegetação comprovada pelas imagens de satélite referem-se, na realidade, à limpeza da área previamente autorizada pela SEMA, quando se promoveu a remoção de plantas invasoras, e não de vegetação nativa.

Acrescenta que a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica quanto ao Laudo de Limpeza de Área Rural Antropizada encontra-se juntada no id. 190887988 (p. 177), tendo sido paga em 05.03.2014, podendo ser consultada no site do CREA.

Aduziu que a Autorização Provisória de Funcionamento Rural n. 8496/2018 foi cancelada somente em razão do Auto de Infração ora impugnado, ressaltando que comprovou, por meio de trabalho técnico (id. 19007987) a dinâmica do desmate da área, a qual ocorreu entre 1984 e 2008, bem anteriormente à aquisição pela atual proprietária, não podendo lhe ser atribuída qualquer sanção por ato pretérito.

Indica que a Fazenda Santa Fé III encontra-se inclusa no mapa oficial da SEMA-MT como áreas rurais consolidadas do Estado de Mato Grosso, o que revela a atipicidade infracional da conduta que lhe está sendo atribuída, sendo manifesto o erro de fato cometido pela Administração.

Ressalta que está sendo privada de utilizar a totalidade de sua área, restringindo-se o seu direito de propriedade, quando o próprio ente público emitiu autorização legal para a realização da queimada controlada.

Vindica o desprovimento do recurso (id. 23523971).

A Procuradoria Geral de Justiça apontou a inexistência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito (id. 31948492).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Versa o presente Recurso sobre a possibilidade de suspensão da eficácia do Auto de Infração n. 1337D e Termo de Embargo n. 0665-D, lavrado contra a ora Agravante, em decorrência do desmatamento de 204,9147 hectares, ocorridos em 2014, na Fazenda Santa Fé III, situada na zona rural do Município de Nova Santa Helena-MT.

Em razão da auto de infração supra, a Agravante foi multada no valor de R$ 1.024.573,50 (um milhão, vinte e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), sendo impedida, ainda, de utilizar a área tida por degradada.

A decisão ora agravada considerou a demonstração da probabilidade do direito, diante da apresentação, pela Agravada, da Autorização de Queima Controlada:

“[...] Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA CAUTELAR MERECE ACOLHIDA.
Vejamos.
“In casu”, o REQUERENTE sofreu fiscalização da SEMA-MT em 30/08/2018, sendo gerado desta ação o AUTO DE INFRAÇÃO nº 1337D e TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO nº 0665D atribuindo multa por supostamente ter desmatado “204,9147 ha de vegetação nativa em área de reserva legal, sem autorização de órgão ambiental competente” no valor de R$ 1.024.573,50 (um milhão vinte e quatro mil quinhentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) que, segundo as alegações da REQUERENTE, não devem prosperar, “em especial ante o comportamento lícito e legítimo da Autora e do antigo proprietário do imóvel denominado “Fazenda Santa Fé III”, em promover a limpeza de área rural consolidada, mediante a prática de “queimada controlada”, devidamente autorizada, licenciada e homologada pela autoridade ambiental competente do SISNAMA (SEMA-MT), conforme se depreende da Autorização para Queimada Controlada – AQC/SBF/CAQC nº 287 7/2014, expedida em 01/10/2014 e com validade até 14/07/2015”.
Inicialmente, vale destacar a DIFERENÇA entre DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS e NÃO TRIBUTÁRIAS, do qual:
- DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS – aquelas decorrentes de uma obrigação tributária, ou seja, referentes a impostos, taxas, contribuições e demais obrigações acessórias;
- DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIAS – aquelas referentes a multas administrativas de entes públicos, ou seja, da União Federal, Estados, Municípios, INMETRO, PROCON, IBAMA, ANVISA, dentre outros;
Neste sentido, verifica-se que o presente caso trata-se de DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA decorrente dos AUTO DE INFRAÇÃO nº 1337D.
Ocorre que a Requerente obteve junto a SEMA-MT a Autorização de Queima Controlada (AQC nº 2877/2014) com autorização até 14/07/2015, conforme acostado em ID. 22394031 – Pág. 13, assim, verifica-se a “
PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO”
pela Requerente.
Ademais, o “
PERIGO DE DANO”
, por sua vez, decorre da possibilidade de EXECUÇÃO da MULTA aplicada no auto de infração combatido neste feito, bem como o fato da possibilidade de inclusão do nome do REQUERENTE no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente, sendo suficiente para o deferimento da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que o REQUERENTE tenha seu NOME MACULADO, em especial ante a ATIVIDADE DESENVOLVIDA.
Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO LIMINAR, ou seja, o DEFERIMENTO é medida que se IMPÕE.

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de
DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO (MULTA) Nº 1337D E DO TERMO DE EMBARGO Nº 0665D.
[...]” (id. 22983627).

De proêmio, destaca-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, os quais somente podem ser desconstituídos mediante a apresentação de provas robustas, submetidas ao contraditório.

A documentação trazida pela Agravante na ação de base, em especial no processo de autoridade de queima controlada (AQC), permite aferir que a propriedade, então pertencente ao Senhor Hélio Garcia Martins, onde se exercia a atividade agropecuária e já possuía o CAR 473104/2013, requereu a AQC de 272,4026 hectares, conforme depreende-se do Memorial Descritivo.

O pedido formulado é específico:

“[...] Solicito o emprego de fogo controlado para realização de queima de:

(...)

Leiras (restos de exploração e pastagem) – 272,40 há – período de 14/06/2014 à 14/07/2014 [...]”

No Plano de Queimada Controlada apresentado junto à SEMA, fora destacado, como objetivo do Requerente:

“O objetivo principal para utilização da queimada controlada é a limpeza de restos de restos de exploração que possam por ventura atrapalhar o emprego da agricultura ou pecuária na referida área.

(...)

3.2. Justificativa

Justifica-se o pedido para a referida queimada controlada para que sejam eliminados restos de exploração sendo os mesmos eliminados através da queima. [...]”

Consta, ainda, Parecer Técnico de Análise do Meio Digital n. 84502/COGEO/SGF/2014 da SEMA onde descreve-se a seguinte observação:

“[...]

- A propriedade não está sobre área restrita.

(...)

OBS:

A área correspondente ao polígono de AQC apresenta características de regeneração
”.

Diante da apresentação de Laudo Técnico subscrito por engenheiros florestais contratados pelo então Requerente, que apontou a área objeto do desmate – e do pedido de AQC – como antropizada, tendo sofrido limpeza para implantação para criação de pastagem de gado e, posteriormente, com o abandono da atividade na área, houve o “enjuquiramento” do local, a SEMA determinou à sua Coordenadoria de Vistoria e Monitoramento a realização de vistoria de constatação
in loco
.

Assim, aos 15.05.2014, a Superintendência de Base Florestal emitiu o Parecer Técnico n. 88266/GEMF/CRF/SBF/2014, pela liberação da AQC, consignando, naquela ocasião,
“que o material lenhoso proveniente de restos de exploração estão distribuídos em forma de leiras na área proposta para queima controlada”
.

Como já mencionado, TODOS os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade.

No caso dos autos, estamos diante de um conflito entre atos administrativos, emitidos pelo mesmo órgão ambiental que, ao tempo que autoriza a realização de queima controlada em área determinada, considerando-a apta para receber tal benefício – e portanto, em tese, não sendo objeto de recuperação ambiental - aplica sanção por desmate ilegal.

Não obstante os argumentos lançados pelo Magistrado de instância singela, entendo que a decisão deve ser cassada.

Em que pese os argumentos trazidos pela Recorrida, constata-se que a área degradada deveria possuir reserva legal de 80%, porquanto encontra-se inserida no bioma amazônico, em região de floresta, consoante estabelece o art. 12 do Código Florestal.

De fato, não se desconhece que a propriedade contava com Autorização para Queima Controlada de área inclusive superior ao objeto do desmate (204,9147 hectares).

Entretanto, tratam-se de intervenções humanas diversas (desmatamento x queimada), e as peculiaridades em que ocorreu esse desmatamento que antecedeu a queimada somente poderão ser aferidas por ocasião do mérito processual, com o confrontamento de todas as provas que vierem a serem produzidas pelas partes, inclusive pericial, caso o Juízo singular repute necessário.

Nesse sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – CONSTATAÇÃO DE DESMATE DE 131 HECTARES – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMA CONTROLADA DE 95 HECTARES – INTERVENÇÃO DIVERSA E EM ÁREA SUPERIOR À PERMITIDA –– DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Constatado em sede de cognição não exauriente, que o auto de infração fora lavrado em razão de desmate de 131 hectares e que o autuado possuía autorização para a queima controlada de 95 hectares, não há falar em suspensão da cobrança da multa imposta, face à intervenção diversa e em área superior à permitida.
Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência. (N.U 1016128-37.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Ademais, a matéria é objeto de recurso administrativo perante o órgão ambiental, de forma que a multa aplicada não se encontra consolidada.

Assim, considerando que a área objeto do desmate encontrava-se em regeneração, que abrange área de floresta do bioma amazônico e que a Autorização Provisória de Funcionamento da propriedade encontra-se cancelada, entendo como temerária a manutenção da decisão recorrida, posto que evidenciado o prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de preservação do meio ambiente já devastado, caso seja permitida a exploração econômica da integralidade da propriedade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021